Tribunal: TJDFT
Processo: 0730801-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DO USUÁRIO. DENÚNCIAS ANTERIORES. CRIME DE CONDUTA MULTINUCLEAR. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. PRAZO NÃO DEMASIADAMENTE LONGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando as provas dos autos, em especial os depoimentos dos policiais, a narrativa do usuário, a prisão em flagrante logo após vender uma porção de entorpecente e a existência de denúncias anteriores ao fato, são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria e materialidade do delito de tráfico imputado ao réu.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
3. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, possui natureza objetiva, ou seja, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de quaisquer um dos estabelecimentos descritos na norma, sendo dispensável a comprovação de que a atividade atinja diretamente os frequentadores dos referidos locais.
4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterizar a reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. Tratando-se de réu multirreincidente admite-se a migração de uma das condenações para a primeira fase da aplicação da pena para desvalorar os antecedentes, sem que incorra no “bis in idem”, desde que se trate de condenações diversas.
6. Recurso desprovido.